Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-95.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020353-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 402.020.518-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (AGRAVANTE), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 223.908.198-85 (ADVOGADO), ANA PAULA MAGENIS PEREIRA - CPF: 338.146.118-45 (ADVOGADO), JULIANA WINOGRADOW CAMPOS - CPF: 218.091.078-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISAO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, o oferecimento de seguro garantia não se presta à exclusão do contribuinte de regime cautelar, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1020353-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRF S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
BRF S/A
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu em parte a liminar pleiteada pela Recorrente, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice nº 014142022000107750179992, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Alega que, a decisão merece reforma, porquanto os julgados elencados na r. decisão ora agravada são relativos à ação cautelar que não tem por objetivo a discussão do mérito, protocolada entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento de execução da fiscal.

Esclarece que, sua inclusão no cadastro de inadimplentes, inclusive no CADIN, da mesma forma que as pendências nos sistemas fazendários, também resultam em prejuízos para a Agravante, que sofre restrições na realização de suas atividades econômicas, bem como nas negociações comerciais.

Defende que, o presente caso não se trata de uma mera Ação Cautelar que tem por objetivo apenas oferecer garantia antecipada aos débitos em questão, mas sim uma AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada buscando os cancelamentos dos débitos garantidos em razão de fortes contradições e ilegalidades em seus lançamentos, o que por si só é capaz de afastar a inclusão do nome da Agravante nos registros de inadimplentes, inclusive no CADIN.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 154252687).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
BRF S/A
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu em parte a liminar pleiteada pela Recorrente, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice nº 014142022000107750179992, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão da medida tutela antecipada para que seja determinada a expedição de Certidão de regularidade fiscal em favor da requerente, mediante a apresentação de seguro garantia.

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição do presente recurso, oportunidade em que concedi em parte a pretensão vindicada, diante do entendimento pacificado pelo STJ de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/
RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".

4. Entretanto,
o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FIANÇA BANCÁRIA - DÉBITO VENCIDO MASNÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DENEGATIVA (ART. 206 DO CTN). POSSIBILIDADE.

1. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN).

2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução.
Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(STJ: REsp 1063943 RJ 2008/0123162-9. Publicação DJe 27/4/2010. Relator Ministra ELIANA CALMON). [Destaquei]

Também é entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE.

O
oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. Recurso provido.

(AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/5/2016, Publicado no DJE 14/6/2016). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei]

No presente caso, a Agravante ofereceu seguro garantia, no valor de R 755.136,29 (setecentos e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) (Id. 146862658), valor este superior ao débito discutido na ação de origem, de R$ 629.280,24, cuja apólice, aparentemente, é idônea e amplamente aceita pela Jurisprudência Pátria, bem como, possui registro na SUSEP, com vigência até 29-9-2027 (Id. 146862659).

Assim, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa Agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante.

Por outro lado, conforme consignado na decisão recorrida, o oferecimento de seguro garantia não se presta à exclusão do contribuinte de regime cautelar, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso.
Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido.

(AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/2/2014, Publicado no DJE 25/3/2014). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023